Tribunal: TJMT
Processo: 1034367-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034367-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto Qualificado, Apropriação indébita, Roubo Majorado, Pena Privativa de Liberdade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALAN DOUGLAS DOS SANTOS TOLVAI - CPF: 073.790.391-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Não obrigatoriedade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público interpôs agravo em execução penal contra decisão que concedeu ao agravado a progressão ao regime semiaberto, sustentando a indispensabilidade do exame criminológico para análise dos requisitos subjetivos necessários à progressão. O Juízo de origem fundamentou a desnecessidade do exame, com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo agravado, destacando a inexistência de faltas disciplinares e a obtenção de remição de pena por estudo e trabalho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é indispensável à realização do exame criminológico para a concessão da progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. A Lei de Execução Penal (art. 112) exige apenas o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo facultado ao magistrado determinar a realização do exame criminológico, desde que haja fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do STJ e na Súmula Vinculante 26 do STF.

4. No caso, o Juízo de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade do exame criminológico, ressaltando o cumprimento regular da pena pelo agravado, a inexistência de faltas disciplinares e a dedicação às atividades de ressocialização, conforme comprovado por atestados de comportamento carcerário e remição de pena.

5. A gravidade abstrata do delito ou a simples referência à longevidade da pena não constituem fundamentos idôneos para a exigência do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado.

Teses de julgamento
:

“1. A realização do exame criminológico para progressão de regime não é obrigatória, cabendo ao magistrado da execução penal decidir pela sua necessidade com base em elementos concretos e devidamente fundamentados.

2. A concessão da progressão de regime é válida quando o apenado comprova o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo, sendo a obtenção de remição de pena e a ausência de faltas disciplinares indicativos de aptidão para a reintegração gradual ao convívio social.”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112; Lei no 14.843/2024; CF/1988, art. 5o, XLVII; Súmula 439 do STJ; Súmula Vinculante no 26 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS; TJ-MT, Ag. Execução Penal n. 1018865-71.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público,
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
que, no PEP no. 2000116-30.2023.8.14.0024 deferiu ao agravado
Alan Douglas dos Santos Tolvai,
a
progressão
de regime

fechado
para o
semiaberto
(Id. 256152192).

Em suas
razões
recursais
, o
P
arquet
sustenta que a realização do
exame criminológico é imprescindível
para verificação do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo necessário para a progressão de regime do apenado (Id. 256152191).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 256152196).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juiz
a quo

(
Id. 256152196
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo, transcrito a seguir
(Id.
253687669
):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INADMISSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA NORMA NO CASO EM ANÁLISE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que o agravado
Alan Douglas dos Santos Tolvai
cumpre pena unificada de 12 anos e 6 meses de reclusão e que, em 7.9.2024,
preencheu o requisito temporal
necessário para a progressão ao regime semiaberto, a qual foi deferida pelo
MM.

Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
,
com base no
entendimento de que o exame criminológico não é indispensável para a progressão de regime.

Com base nisso, o magistrado de primeiro grau, estabeleceu diversas condições para a manutenção do regime mais brando ao agravado, entre as quais se destacam: o uso de tornozeleira eletrônica, a apresentação de carteira de trabalho assinada, o cumprimento de horário de recolhimento e o comparecimento mensal à Instituição de Reinserção Social Nova Chance.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando sua reforma sob o argumento de que a realização de
exame criminológico é indispensável
para uma análise criteriosa dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime. O
Parquet
pleiteia, em consequência,
a regressão do regime prisional
do apenado, a fim de garantir a correta aplicação da justiça e do ordenamento jurídico.

Pois bem.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

A matéria em análise envolve a
progressão de regime,
cujos requisitos são delineados pelo art. 112 da LEP (Lei no 7.210/1984), que
exige o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo,
este último consubstanciado na comprovação de bom comportamento carcerário, conforme apurado pelo diretor do estabelecimento prisional.

Sob o tema, oportuno destacar que a recente Lei no 14.843/2024 trouxe mudanças importantes para o regime de execução penal. No entanto, como o agravado já havia preenchido o requisito objetivo para a progressão antes de sua vigência,
as disposições dessa lei não alteram as condições aplicáveis ao presente caso.

A exigência de exame criminológico, como condição para a progressão de regime, já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial. Atualmente, o entendimento consolidado, amparado na Súmula 439 do STJ, determina que:

“A falta de realização do exame criminológico, quando não exigido por lei,
não impede
a progressão de regime,
sendo facultado ao juiz da execução,
diante das peculiaridades do caso, determinar a sua realização, quando o considerar necessário, devidamente fundamentado.”.

Além disso, o STF, na Súmula Vinculante no 26, reforça a
possibilidade
de o Juízo das Execuções Penais,
de modo fundamentado,
determinar a realização do exame criminológico,
in verbis:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072/90,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo
determinar, para tal fim,
de modo fundamentado,
a realização de exame criminológico”.

Portanto, observa-se que a realização de exame criminológico
não é obrigatória,
cabendo ao juiz da execução penal decidir pela sua necessidade com base em elementos concretos que justifiquem a avaliação técnica.

No caso em questão, nota-se na decisão agravada que o Magistrado
a quo
fundamentou a concessão da progressão de regime com base no cumprimento dos requisitos (objetivo e subjetivo), destacando que:

“Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena. Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão. Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida. Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.”

Ademais, o lapso temporal de cumprimento da pena,
sem registros de faltas disciplinares,
reforça a conclusão de que o agravado demonstra propensão à reintegração gradual ao convívio social, cumprindo assim os requisitos subjetivos e objetivos necessários à progressão.

Isso porque o agravado demonstrou, desde o início do cumprimento de sua pena, de forma objetiva e documentalmente comprovada, sua dedicação e disciplina por meio de atestados que comprovam comportamento carcerário avaliado como “ótimo”, estudo psicossocial favorável, além de remições de pena obtidas pelo estudo (mov. 59.1).

A obtenção de remição de pena por essas atividades é por si só um indicativo de comportamento adequado e de esforço na ressocialização, já que, para que as remições sejam concedidas, é
indispensável o cumprimento de requisitos legais e regulamentares
que exigem comprometimento, disciplina e boa conduta. Tais atestados são hábeis para comprovar o comportamento e empenho na reabilitação.

Portanto,
não há obrigatoriedade
de submeter o agravado ao Exame Criminológico para conceder-lhe a progressão a um regime de cumprimento de pena mais brando. Além disso, o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a
necessidade concreta de realizar a referida perícia,
razão pela qual se deve manter a decisão que progrediu o regime do agravado do fechado para o semiaberto.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos aresto de julgado:

“
A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico,
podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que
outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.
” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1018865-71.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023)

E, do STJ:

“1. Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, no mesmo sentido a concessão de livramento condicional deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos. 2. Ademais, pode o magistrado, excepcionalmente,
determinar a realização do exame criminológico,
diante das peculiaridades do caso,
desde que o faça em decisão concretamente fundamentada
(Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n.o 26/STF). Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena,
não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito
ou à longevidade da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Desse modo, diante da
inexistência de qualquer fundamento concreto
que sustente a necessidade do exame criminológico, bem como a adequação da decisão de origem aos parâmetros legais e jurisprudenciais, conclui-se pela improcedência do pleito Ministerial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
a este Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025